Tribunal: TJDFT
Processo: 0735518-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735518-67.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN DE ALMEIDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENAN DE ALMEIDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 0711347-89.2025.8.07.0018, ajuizada pelo agravante em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP indeferira a tutela de urgência que pretendia: a) a suspensão da exigibilidade do débito de R$ 1.083.313,51 (um milhão, oitenta e três mil, trezentos e treze reais e cinquenta e um centavos); b) proibição da ré em cancelar o resultado do Certame n. 08/2025 – Item 69 e de reter a caução e c) determinar à TERRACAP que prossiga imediatamente com a homologação e adjudicação, aproveitando a caução de R$ 153.920,00 como entrada, e viabilizando o financiamento em 180 meses, consoante previsto no edital. A r. decisão agravada (ID. 247059927) ponderou que o autor celebrou contrato de concessão de uso com a TERRACAP em 1998, com prazo até 2013, tendo adimplido a contribuição de direito real de uso regularmente até o fim do contrato. Em 2024, o imóvel foi inicialmente incluído em edital do programa Desenvolve DF, mas acabou retirado para futura licitação de venda. Em 2025, foi incluído em edital de concorrência pública para venda de imóveis durante o mês de junho. Por fim, o d. Juízo de primeiro grau aduziu que o autor, na origem, afirmou ter vencido a licitação de 2025, mas não juntou documentos que comprovem tal fato, o que inviabiliza o pedido de tutela de urgência para adjudicação do bem. Ademais, a cobrança indicada pela documentação, e impugnada pela via da ação de conhecimento, refere-se ao período posterior ao término da concessão, quando o autor permaneceu no imóvel sem contraprestação, não se evidenciando, de plano, irregularidade na cobrança. Diante da ausência de elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, o juiz indeferiu a tutela de urgência. Em suas razões recusais (ID. 75448572), o agravante alega que a TERRACAP declarou previamente a inexistência de débito, para apenas depois de encerrada a licitação relativa ao imóvel, enviar o boleto com cobrança de atrasados, supostamente relativos ao direito real de habitação, desde o ano de 2013 – data em que encerrou o contrato de concessão de direito real de uso. Argumenta que a exigência do pagamento é descabida e contraditória com os atos administrativos anteriores da TERRACAP, sobretudo aquelas da diretoria colegiada, que teriam declarado o encerramento “sem despesas” das tratativas prévias à inclusão do imóvel em licitação. Com esses argumentos, postula a antecipação da tutela recursal: a) a fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade do suposto débito; b) determine-se à TERRACAP que não poderá cancelar o resultado do certame, tampouco reter a caução e c) determine-se à TERRACAP que prossiga com a homologação e adjudicação do Item 69 em favor do agravante e d) subsidiariamente, ordene a abertura de processo administrativo regular para apuração. Preparo devidamente recolhido (ID. 75454710). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Razão não assiste ao agravante. A ação originária consiste em declaratória de inexistência de débito a partir da qual o autor pretende demonstrar, em simples linhas, que teria ocorrido a supressio em relação ao direito da TERRACAP de cobrar-lhe pela ocupação do imóvel onde funciona o Colégio Educandário de Maria. De outro Norte, a cobrança realizada pela TERRACAP (ID. 246830289, origem) certamente decorre de interpretação, ainda que unilateral da agravada, de que houve a prorrogação tácita das condições estabelecidas pelo contrato de concessão real de uso que vigorou entre 1998 e 2013, tendo em vista a incoerência jurídico-administrativa de que o Colégio Educandário de Maria tenha funcionado por mais de uma década, a título gratuito, em imóvel da TERRACAP. O próprio agravante noticia que nada desembolsou após 2013. Nesse sentido, diante da controvérsia estabelecida, concluo que, para dirimir a situação, será indispensável estabelecer o contraditório, sem o qual a prova pré-constituída pelo agravante, tanto no recurso quanto na petição inicial, é insuficiente para viabilizar a suspensão da exigibilidade do crédito da TERRACAP. Outrossim, há de ser realizada breve digressão em relação aos demais pedidos formulados tanto no recurso, quanto na petição inicial. O que o recorrente/autor pretende de fato, é reverter a sua desclassificação do certame, que fora lastreada na inadimplência da contribuição não paga (ID. 246830289, origem). Simples consulta pública ao sítio eletrônico da TERRACAP permite confirmar sua desclassificação em 10/7/2025, relativamente à proposta de compra no 5030193, justamente em razão de inadimplência com a Companhia Imobiliária, vejamos: Assim, não existe resultado favorável a ser preservado ou adjudicado, uma vez que o agravante, em nenhum momento, sagrou-se vencedor. Em verdade, os pedidos são marginalmente inconciliáveis. Embora a eventual demonstração da inexistência do débito, possa, ao fim e ao cabo, resultar em causa de pedir para postular a análise da ilegalidade do ato da comissão de licitação, este, em si mesmo - bem como seu cotejo com o edital -, sequer fora mencionado no primeiro grau ou em sede recursal. Ora, a tese do agravante, delineada tanto na petição inicial quanto nas razões recursais, parte da premissa de que, após haver vencido o certame observando todas as normas editalícias, a TERRACAP, de súbito, lhe teria sido exigido pagamento retroativo pela ocupação do imóvel, em desconformidade com o edital e de modo desvinculado ao resultado da licitação. A argumentação, nesse ponto, até guarda certa coerência lógica em abstrato, uma vez que, em exercício imaginativo, se outrem houvesse vencido a licitação (sem que houvesse desclassificação), o deferimento do parcelamento para aquisição do imóvel a este arrematante ficto, por exemplo, não poderia ser indeferido em decorrência da existência de dívida com o ocupante anterior. Ou seja, não seria razoável transferir, a essa nova titularidade, o ônus da obrigação de pagar decorrente da inadimplência originada na concessão real de uso pretérita. Contudo, como visto, não houve adjudicação a favor do agravante com superveniente cobrança surpresa (ele fora previamente desclassificado). Ademais, da causa de pedir e dos pedidos, não há ilegalidade apontada pela inobservância de cláusula editalícia que permita submeter o ato administrativo (que também não fora impugnado diretamente, senão pela alegação de que é presumida a inexistência de dívida) ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, sem que antes seja indispensável realizar o julgamento - em sede de ação de conhecimento -, da inexistência do débito. Reitero: antes mesmo da conclusão da licitação, a respectiva comissão, por meio do seu presidente, procedeu à desclassificação do agravante em razão de inadimplência pré-existente constatada junto à TERRACAP. A insurgência verificada, em verdade, se limita a uma formulação genérica de inconformismo com a cobrança, e da existência de pedido, que apenas pode ser interpretado por intermédio da cumulação sucessiva de pedidos, que pretende reverter sua desclassificação: primeiro é impositivo que lhe seja julgado favorável a inexistência do débito, para, apenas se for vencedor no ponto, proceder o Juízo à análise da ilegalidade do ato administrativo. Por essa razão, tanto a petição inicial quanto o agravo padecem de abstração excessiva, sem a necessária individualização do pedido em face do ato administrativo que deveria ter sido impugnado (desclassificação). A ausência dessa delimitação reforça a falta de probabilidade do direito, uma vez que o Judiciário não pode conceder tutela fundada em narrativa dissociada da realidade documental dos autos. Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não o reconheço como demonstrado. Não há resultado para se evitar o cancelamento, não fora demonstrado risco de suspensão do funcionamento do referido Colégio, e não há notícia de outro processo de licitação em curso. Em relação à caução, também não houve indicação da origem normativa ou do ato administrativo que declarou seu perdimento, tampouco demonstrou o recorrente que a verba está retida além do prazo, ou que lhe será indispensável para a realização de objetivo materialmente identificado, e que seria prejudicado até a análise em sede de cognição exauriente. Ao que parece, o autor/agravante pretendeu ajuizar ação em que os pedidos deveriam ter sido formulados em cumulação sucessiva, em direta impugnação ao ato administrativo a partir da argumentação da supressio – relativamente ao débito -, combinada com indicações de supostas violações ao edital1, e, uma vez vencedor no pedido principal, ante a cumulação sucessiva, haveria a imposição de o Juízo de primeiro grau analisar a suposta ilegalidade que eventualmente estaria eivando o ato administrativo (desclassificação), para, possivelmente, reverter sua desclassificação. Ante o exposto, ante a ausência de probabilidade de provimento do recurso, e não demonstração do risco de dano grave, ademais, tendo em vista a necessidade de exercício do contraditório para análise da supressio em relação à cobrança das contribuições, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL em seus pedidos principais e subsidiário. Intime-se a TERRACAP para que apresente contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de origem. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025 às 13:06:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora